Tribunal: TJBA
Processo: 0302516-43.2017.8.05.0022
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0302516-43.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros

Advogado(s)
:
ANA LUIZA RIBEIRO CUNHA, ANTONIO LUIZ RIBEIRO CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR AO LIMITE LEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Barreiras contra decisão monocrática que não conheceu da remessa necessária nos autos da Remessa Necessária Cível nº 0302516-43.2017.8.05.0022. A decisão agravada baseou-se no artigo 496, § 3º, inciso III, do CPC, por considerar que o valor do proveito econômico obtido era inferior a 100 salários mínimos. O Município sustenta a iliquidez da sentença e a possibilidade de superação do teto legal, considerando o período abrangido e os consectários legais incidentes, especialmente sobre verbas trabalhistas desde 2008.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a admissibilidade da remessa necessária, à luz do artigo 496, § 3º, inciso III, do CPC, em razão da suposta iliquidez da condenação e da ausência de demonstração de que o valor da condenação ultrapassaria o limite de 100 salários mínimos, exigido para o reexame obrigatório nos municípios não capitais.

III. Razões de decidir

3. A atribuição inicial do valor da causa foi de R$ 44.000,00, montante significativamente inferior ao teto legal vigente à época da decisão.

4. A sentença definiu as rubricas devidas e fixou parâmetros claros para a aplicação dos juros e da correção monetária, permitindo cálculo aritmético simples para aferição do valor final.

5. O Município agravante não apresentou planilha, estimativa ou qualquer cálculo que demonstrasse a superação do limite de 100 salários mínimos.

6. A alegação de complexidade jurídica quanto ao FGTS não afasta a aplicação da regra objetiva de dispensa da remessa necessária, que se pauta no valor econômico da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A remessa necessária é dispensada quando o valor da condenação ou do proveito econômico for certo ou facilmente mensurável e inferior ao limite de 100 salários mínimos, cabendo ao ente público o ônus de demonstrar o contrário."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, art. 496, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada: Tema 905/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0302516-43.2017.8.05.0022
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE BARREIRAS e como apelado/agravante MUNICIPIO DE BARREIRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .